Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702063-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDO: WALMIR DE JESUS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Quando o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido na sentença, cabe à parte interpor apelação para demonstrar a sua irresignação e pedir a reforma quanto ao ponto. Não interposta apelação, a matéria se encontra preclusa. 2. Não há falta de interesse processual e perda do objeto quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado. 3. Não há que falar em inépcia da petição inicial quando não estiver presente nenhum dos casos previstos no art. 330, § 1°, do Código de Processo Civil. 4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 5. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado. 6. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. 7. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado por erro médico: a culpa exclusiva da vítima; a culpa exclusiva de terceiro; o caso fortuito e a força maior; a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar. 8. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta estatal, o Estado deve ser responsabilizado por reparar os danos decorrentes do óbito da paciente. 9. Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. O recorrente aponta violação ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, alegando a nulidade do acórdão, ao argumento de que a inversão do ônus da prova eximiu a recorrida de comprovar o erro médico, o que, em seu entendimento, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados, MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA, OAB/DF 12.454 e TÚLLIO CUNHA NOGUEIRA, OAB/DF 65.833 (ID Num. 36270126 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 39444733. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PREPARO. AGENDAMENTO BANCÁRIO. MEIO INIDÔNEO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto a comprovar o recolhimento do preparo recursal. 3. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)". 5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, além de não se mostrar excessiva a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.115.743/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Ainda que superado o óbice relativo à deserção em decorrência da ausência comprovação do recolhimento do preparo, o recurso especial não mereceria ser admitido. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à apontada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos foi examinada à luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e “É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126 do STJ (AgInt no REsp 1.905.581/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe de 26/08/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.206.853/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 8/6/2022). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A ausência de disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva neurológica para a genitora do apelante retirou a possibilidade de a paciente receber tratamento adequado e se restabelecer. A presença do nexo de causalidade e do dano é, portanto, inegável, de modo que o ente público tem o dever de reparar a parte lesada” (ID Num. 33096525 - Pág. 21), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados, MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA, OAB/DF 12.454 e TÚLLIO CUNHA NOGUEIRA, OAB/DF 65.833. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017